Tribunal: TJDFT
Processo: 0712297-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712297-55.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARTHA GENY VARGAS BORRAZ DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação de Indenização Regressiva no 0711100-79.2023.8.07.0018, proposta pelo agravante em desfavor de MARTHA GENY VARGAS BORRAZ e JOSÉ AUGUSTO ALVES. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 226742977, integrada em ID 229496627 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau considerou que o ente federado somente possui interesse de agir quanto ao valor de indenização já pago, ficando excluído da lide o valor referente ao principal da ação indenizatória. Assim, o d. Juízo de origem resolveu parcialmente o processo, em relação ao precatório n. 0009829-09.2018.8.07.0000, de titularidade de Rami Jalal Alikalout, ainda não pago. No agravo de instrumento interposto, o DISTRITO FEDERAL relata que a decisão vergastada extinguiu parcialmente a ação, ao argumento de faltar ao Distrito Federal interesse de agir, ao cobrar regressivamente valores enquanto não for liquidado o precatório expedido desde 2018. Afirma que o Precatório no 0009829-09.2018.8.07.0000, de titularidade de Rami Jalal Alikalout, já foi devidamente cedido pelo titular a terceiro credor. Desta forma, considerando que o beneficiário do precatório já teria recebido os valores decorrentes da sua cessão, sustenta que é irremediável o prejuízo do ente distrital, sendo inequívoco o interesse de agir na propositura da ação regressiva para cobrança deste valor. Alega que inexiste disposição legal que determine o prévio pagamento do requisitório, para fins de justificar o interesse de agir para a propositura da ação regressiva. Com base nesses argumentos, o agravante postula a reforma da decisão recorrida, para que seja reconhecido o interesse jurídico do Distrito Federal nos pedidos de ressarcimento em ação regressiva formulados na origem, com o prosseguimento do processo em relação ao valor total. Desnecessário o recolhimento do preparo recursal em decorrência da isenção legal. É o relatório. Verifico que o agravante não requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou atribuição de efeito suspensivo, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de abril de 2025 às 14:35:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora